Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. PIORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO ENTRE OS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
1 – Revisional de alimentos. Cabimento. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.
2 – Redução da pensão provisória. Capacidade financeira. Necessidade de dilação probatória. Somente após regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira da alimentante, sendo a instauração do contraditório necessária, como regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida, voltada à redução do encargo alimentar.
3 – Agravo conhecido e não provido.

r